Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 1o, DO PROVIMENTO No 13/2012 C/C O ART. 2o, DO PROVIMENTO No 54/2021, AMBOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O art. 1o, do Provimento no 13/2012 c/c o art. 2o, do Provimento no 54/2021, ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa no Cartório de Distribuição.
2. Tais Provimentos foram editados com o intuito de se dar efetividade aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual e têm sido aplicados por este Tribunal a todos os casos que se adequem aos requisitos exigidos para o arquivamento, não se vislumbra a alegada afronta à Constituição da República.
3. Agravo de instrumento não provido.